Tribunal: TJDFT
Processo: 0729153-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO PELA EMPREGADORA. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO MÉDICO. DOENÇA GRAVE. CANCELAMENTO DA COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A rescisão do contrato coletivo pela empregadora não autoriza o cancelamento do plano de saúde da empregada/beneficiária portadora de doença grave, com tratamento médico em curso, devendo ser mantida a cobertura até posterior alta hospitalar, desde que pagas as contraprestações. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça (Tema 1082) e deste e. Tribunal.
2. Negou-se provimento ao recurso da ré.